Tribunal: TJMT
Processo: 1009523-72.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009523-72.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OSMAR SOARES DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 12.237.432/0001-08 (RECORRENTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1009523-72.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Claro S/A

Recorrido(s):

Osmar Soares da Silva Junior ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de maio de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PLANO COMPOSTO POR VÁRIAS LINHAS TELEFÔNICAS. COBRANÇA DAS TARIFAS EXCEDENTES A FRANQUIA CONTRATADA. DÉBITO LEGÍTIMO. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

É válido o contrato celebrado entre as partes quando aderido espontaneamente e bem como são claras as informações acerca de cobranças excedentes. Ocasião em que não se verifica abusividade.

A cobrança efetuada, portanto, é devida, pois a empresa de telefonia agiu em exercício regular de um direito, em consonância ao previsto no artigo 188, I, do Código Civil, inexistindo ilicitude na conduta perpetrada

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes:

1. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 14.093,45 (catorze mil e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos), com determinação a r. Secretaria para que adote as providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE.

2. OPINO por afastar a preliminar de incompetência dos juizados especiais, suscitada pela Ré, à defesa.

2. NO MÉRITO,
OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados pela Autora
, com fulcro no art. 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e ratificar
a inversão do ônus da prova
em seu favor, consoante artigo 6o, VIII do CDC. (Mov. 24350962)

3. OPINO por julgar prejudicado o pedido da Autora quanto à rescisão do contrato propriamente dito.

4.
OPINO por declarar a inexigibilidade da cobrança dos débitos nos valores de R$ 4.057,34 (quatro mil e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), e R$ 5.036,11 (cinco mil e trinta e seis reais e onze centavos).

5.
OPINO

por determinar à Ré que cesse a cobrança dos valores acima discriminados, no prazo de 15 dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6. OPINO por indeferir o pedido autoral no que diz respeito à indenização pelos danos morais.

7. Por fim, não tendo a Ré demonstrado a idoneidade das dívidas cobradas, OPINO por indeferir o pedido contraposto formulado à defesa (Mov. 34005709).

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Alega a parte autora, em síntese, que realizou a contração dos serviços prestados pela empresa requerida e que os valores cobrados ficavam na média de R$ 200,00, todavia, relata que no período de 21/06/2019 até 20/07/2019 foi lhe encaminhado fatura com valor muito alto na importância de R$ 4.057,34 e no mês subsequente de 21/07/2019 a 20/08/2019 a Requerida novamente cobrou fatura na cifra de R$ 5.036,11 (cinco mil trinta e seis reais e onze centavos). O autor informa que entrou em contato com a requerida para resolver a questão e não obteve êxito.

Por fim, a parte autora informa que solicitou o cancelamento dos serviços fornecidos pela empresa requerida, isto é, as linhas
(65- 99229-1942/ (65) 99252-2241 / (65) 99983-7096 / (65) 99676-2269).
Assim, ao final requer a declaração de inexigibilidade da cobrança, com a rescisão do contrato e indenização por danos morais.

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação alegando que o débito da fatura discutida é legítima pois se refere a minutos excedentes a franquia contratada, alega ainda a ausência de dano moral, requerendo a improcedência da ação.

Pois bem.

Em que pese os argumentos do Autor, tenho que as provas produzidas nos autos são contrárias as suas alegações.

A contratação ocorrida em 16 de fevereiro de 2018, foi o PLANO TOTAL SHARE, com plano de 20GB por R$ 108,80, Plug in 261,50, aparelho e sim card por R$ 945,00, parcelado em 24 vezes
, sendo criada a conta
foi criada conta 111874781, com linhas 65992291942, 65999837096, e 65996762269,
conforme se vê do contrato juntado:

Também pode ser visto do contrato, a declaração do assinante onde estão especificados todos os itens, bem como os serviços que seriam cobrados como excedente, conforme se segue:

Por fim, a expressa menção que se houver a utilização de outro CSP, estará sujeito a cobrança excedente na conta, segundo as tarifas da prestação utilizada, conforme se segue:

Portanto, o Autor ao contratar os serviços da Reclamada tinha amplo conhecimento da existência da cobrança de valores excedentes, até porque, no caso se trata de linha Pós-Paga, em que não há bloqueio, após atingir o limite contratado.

Na impugnação a contestação, em relação a cobrança do valor excedente, o Autor apenas afirma que a Requerida não prova que os valores discutidos sejam relativos a excedentes de ligação.

Entretanto, ao analisar as faturas anexadas com a defesa, nota-se o detalhamento do serviços que forma utilizados, bem como os excedentes, razão pela qual, tal cobrança se mostra devida.

As condições de pagamento, estão destacadas no contrato questionado. Aliás, há expressa e clara previsão de que não haverá bloqueio ou interrupção no fornecimento do serviço, cujo montante será apresentado no fechamento mensal da fatura.

A referida cláusula respeita, por conseguinte, as disposições contidas no art. 54, §4o, do Código de Defesa do Consumidor. Logo, o Autor tinha ciência quando da contratação, de que caso esgotasse os dados fornecidos pela franquia, seria cobrado o valor excedente em fatura não fixa.

Desta forma, a cobrança efetuada pelo Requerido, portanto é devida, pois a empresa agiu em exercício regular de um direito, em consonância ao previsto no artigo 188, I do CC, inexistindo ilicitude na conduta, o que leva a improcedência dos pedidos formulados pelo Autor.

Quanto ao pedido contraposto, o valor discutido não equivale ao valor pleiteado na petição inicial, razão pela qual também é improcedente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou lhe provimento
e, por conseguinte,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, bem como o pedido contraposto.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021